Tribunal: TJSP
Processo: 0005267-61.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – CARTEIRA DE IDENTIDADE – Recurso defensivo – Pretendida absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas no decorrer da instrução, notadamente pelo laudo de exame documentoscópico, que atestou a falsidade do documento – Réu confesso – Existência de dolo na conduta do agente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – CARTEIRA DE IDENTIDADE – Recurso defensivo – Pretendida absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas no decorrer da instrução, notadamente pelo laudo de exame documentoscópico, que atestou a falsidade do documento – Réu confesso – Existência de dolo na conduta do agente – Modo de aquisição que, por si só, revela a ciência da contrafação do documento – Falsificação grosseira – Inocorrência – Falsidade apta a enganar o homem médio – Contrafação que só foi constatada pelos policiais responsáveis pelo flagrante após contradições do acusado no fornecimento de seus dados qualificativos – Condenação mantida – Pena redimensionada, em razão do acolhimento do recurso ministerial – Abrandamento do regime prisional – Descabimento – Regime fechado que se revelou o mais adequado à espécie – Reincidência que obsta a fixação de regime mais brando ou a concessão de quaisquer outras benesses legais – Inteligência dos arts. 33, §3o, do Código Penal – Recurso desprovido.
Recurso ministerial – Pretendido afastamento da confissão e da compensação desta atenuante com a agravante da reincidência – Acolhimento em parte – Atenuante que foi utilizada como elemento de convicção a embasar a condenação – Incidência da Súmula 545, do STJ – Não obstante, preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão – Inteligência do art. 67, do CP – Compensação afastada – Pena redimensionada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005267-61.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
WILSON RESENDE DE ALMEIDA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo e deram parcial provimento ao apelo
ministerial para redimensionar a pena imposta a WILSON RESENDE DE
ALMEIDA para 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa,
no piso, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios
fundamentos. V.U , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelantes e Apelados: Ministério Público do Estado de São
Paulo e Wilson Resende de Almeida
Juiz sentenciante: Eduardo Pereira Santos Junior
Voto no 34775
APELAÇÃO CRIMINAL USO DE DOCUMENTO FALSO
CARTEIRA DE IDENTIDADE
Recurso defensivo

Pretendida absolvição por atipicidade da conduta

Impossibilidade
Materialidade e autoria delitivas
suficientemente demonstradas no decorrer da instrução,
notadamente pelo laudo de exame documentoscópico, que
atestou a falsidade do documento
Réu confesso

Existência de dolo na conduta do agente
Modo de
aquisição que, por si só, revela a ciência da contrafação do
documento
Falsificação grosseira
Inocorrência

Falsidade apta a enganar o homem médio Contrafação
que só foi constatada pelos policiais responsáveis pelo
flagrante após contradições do acusado no fornecimento de
seus dados qualificativos Condenação mantida Pena
redimensionada, em razão do acolhimento do recurso
ministerial
Abrandamento do regime prisional

Descabimento
Regime fechado que se revelou o mais
adequado à espécie Reincidência que obsta a fixação de
regime mais brando ou a concessão de quaisquer outras
benesses legais Inteligência dos arts. 33, §3o, do Código
Penal Recurso desprovido.
Recurso ministerial Pretendido afastamento da confissão
e da compensação desta atenuante com a agravante da
reincidência Acolhimento em parte Atenuante que foi
utilizada como elemento de convicção a embasar a
condenação
Incidência da Súmula 545, do STJ
Não
obstante, preponderância da agravante da reincidência
sobre a atenuante da confissão Inteligência do art. 67, do
CP
Compensação afastada
Pena redimensionada

Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 143/148 condenou
Wilson Resende de Almeida às penas de 02 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
10 dias-multa, no piso, por infração ao disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
3
304, c.c. o art. 297, caput, ambos do Código Penal.
Inconformadas, apelam as partes.
O Ministério Público busca o afastamento
da confissão ou da compensação desta com a agravante
da reincidência (fls. 134/138).
Wilson, por sua vez, pugna pela absolvição,
alegando, em síntese, atipicidade da conduta por tratar-
se de crime impossível, dada a grosseria da falsificação.
E, alternativamente, busca o abrandamento do regime
prisional (fls. 180/182).
Contrariados os recursos (fls. 186/188 e
193/197), subiram os autos, tendo a douta Procuradora
de Justiça, Dra. Rita Di Tomasso Martins opinado pelo
desprovimento do apelo defensivo e parcial provimento
do reclamo ministerial (fls. 205/222).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 22 de junho
de 2018, por volta das 13 horas e 30 minutos, na Rua
Alferes Frazão, 42, Carrão, nesta cidade e comarca, o
acusado fez uso de documento falso, consistente na
cédula de identidade em nome de Luiz Rogério Firmino de
Lima.
Segundo narra a denúncia, na data dos fatos,
policiais militares realizavam patrulhamento no local
acima descrito para averiguar uma denúncia anônima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
4
versando sobre tráfico de drogas, ocasião em que
abordaram algumas pessoas, entre elas, o acusado, que
apresentou aos policiais uma cédula de identidade em
nome de Luiz Rogério Firmino de Lima.
Entretanto,
questionado
pelos
policiais,
Wilson não soube informar os dados do documento,
como filiação, data de nascimento e sobrenome. Os
policiais novamente perguntaram a ele sobre sua
qualificação, momento em que ele confessou que o
documento apresentado era falso e que o havia adquirido
por R$ 400,00 (quatrocentos reais) na Praça da Sé, pois
sabia que estava sendo procurado pela Justiça para
cumprir a pena de uma condenação pelo crime de
homicídio, fato confirmado após consulta via COPOM.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/05), pelo
boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e
apreensão
(fls.
10),
pelo
laudo
de
exame
documentoscópico (fls. 129/133), bem como pelos demais
elementos constantes dos autos.
De igual modo, a autoria é incontestável.
O acusado, em solo policial, confessou a
imputação. Disse que no ano de 2013 foi condenado pelo
Juízo de Itaquaquecetuba por um homicídio praticado em
2003. No entanto, nunca se apresentou para cumprir a
pena imposta. Relatou que dias antes dos fatos, foi até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
5
centro da cidade, na Praça da Sé, onde adquiriu uma
cédula de identidade de um desconhecido, com dados
qualificativos diversos dos seus, pagando a quantia de R$
400,00 pelo documento falso. Alegou que intencionava
burlar eventual fiscalização da polícia, que poderia
prendê-lo
caso
sua
verdadeira
identificação
fosse
descoberta. Asseverou que na data dos fatos, durante
uma abordagem policial, apresentou o documento
contrafeito, ocasião em que os policiais o questionaram
acerca de alguns dados, mas acabou se contradizendo e
confessando que o documento era falso, recebendo,
então, voz de prisão (fls. 05).
E, em juízo, reiterou essa confissão (termo de
audiência).
E essa admissão dos fatos está amplamente
abrigada em outros elementos de convicção coligidos no
decorrer da instrução, tornando-a totalmente digna de
crédito e fazendo emergir a certeza da autoria, alicerce
necessário ao édito condenatório.
A propósito:
“A confissão, já chamada a rainha das provas, é
peça valiosa na formação do convencimento
judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da
responsabilidade e afastada a remota hipótese de
auto-imputação falsa, constitui elemento valioso
para justificar a condenação”. (RJD TACRIM
40/221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
6
“As confissões judiciais ou extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade
nelas contidas, desde que corroboradas por
outros
elementos
de
prova
inclusive
circunstanciais.” (RTJ 88/371)
É o caso dos autos.
Com efeito, o policial militar Cristiano de
Torres esclareceu que se dirigiram ao local dos fatos para
averiguar denúncia de tráfico de drogas. Em frente ao
local citado na denúncia havia um bar, onde estavam uns
oito
indivíduos.
Solicitaram
a
identificação
deles,
oportunidade em que o réu apresentou o RG, mas não
conseguiu informar os dados que estavam no documento,
no qual constava o nome de Luis. Relataram que o
acusado não soube informar o sobrenome, data de
nascimento, etc. Ele se apresentou como dono do bar,
que tinha uma placa “Bar do Wilson”, sendo certo que
várias pessoas o chamavam de Wilson. Diante disso, ele
acabou admitindo ter comprado o documento na Praça
da Sé por quatrocentos reais porque era procurado pela
prática de um crime de homicídio em Itaquaquecetuba.
Informaram que quando solicitaram o documento do réu,
ele o retirou do plástico e apresentou. Realizaram
pesquisas sobre o documento, e nada constou de
irregular. Afirmaram que somente perceberam que havia
algo de errado, quando o réu não soube informar os
dados no documento, pois só neste momento começaram
a observar melhor o documento (termo de audiência).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
7
No mesmo sentido foi o depoimento de seu
colega de farda Enrique Pereira Tutu, que acrescentou ter
percebido
alguns
erros
“grotescos”
na
cédula
de
identidade, porque está acostumado a fazer análise de
documentos, até porque fazem cursos para tanto.
Afirmou que são treinados para fazer análise de
documentos e, por isso, constatou espaços diferenciados
na cédula, alinhamento diferente (termo de audiência).
Por fim, a prova pericial constatou que a
Carteira de Identidade apresentada pelo acusado é falsa
(fls. 129/133).
Eis a prova coligida no decorrer da instrução.
E, em que pese a alegação defensiva, não há
que se falar em falsificação grosseira. Esta ocorre apenas
se a qualquer um é dado perceber a adulteração, com um
simples exame ocular do documento. A falsificação é
evidente, clara, é perceptível por um leigo, e é feita sem
nenhum cuidado, com rasuras e alterações grosseiras.
Não é, à evidência, o caso dos autos, conforme se observa
da fotografia de fls. 131.
Ora, os policiais são pessoas treinadas que,
corriqueiramente,
se
deparam
com
documentos
contrafeitos, enquanto que o homem médio é que
constitui paradigma para nortear a verificação, ou não,
da grosseria da falsificação. E, no caso concreto, mesmo
os policiais responsáveis pelo flagrante somente tiveram
certeza da falsificação após a contradição do acusado e a
análise minuciosa do documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
8
Note-se que o policial Enrique informou que
fazem cursos e são treinados a fazer análise de
documentos. Evidente, portanto, que tem habilidade
incomum para constatar de pronto a contrafação.
Ademais, conforme declarado pelo próprio
acusado, ele adquiriu o documento falso cerca de um mês
antes dos fatos, período no qual a falsificação nunca foi
notada. Logo, não se pode afirmar que a contrafação era
tão grosseira assim, como pretende fazer crer a defesa.
Era apta, portanto, a enganar e causar dano à fé pública.
Noutro viés, a prova coligida demonstra o
dolo na conduta do agente, na medida em que adquiriu o
documento
mediante
paga
e
sem
realizar
os
procedimentos notoriamente obrigatórios para obtenção
da cédula de identidade. Aliás, ele próprio admitiu ter
ciência da contrafação e que adquiriu o documento para
esquivar-se da aplicação da lei penal, já que era foragido
da justiça.
Com efeito, é sabido que o crime do art. 304,
do Código Penal não exige resultado naturalístico,
bastando tão-só, para sua configuração, a utilização do
documento como se fosse autêntico.
Posiciona-se a doutrina:
“... Pouco importa, na verdade, se o agente
entregou o documento mediante prévia solicitação,
ou se dele fez uso espontaneamente. O fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
9
incontestável é que, efetivamente, valeu-se de um
documento que sabidamente era falso. Caso não
fosse sua intenção usá-lo, poderia ter dito ao
policial que não possuía carteira de habilitação.
Como apresentou o documento, utilizando-se como
se fosse verdadeiro, deverá, obrigatoriamente,
responder pelo delito tipificado no art. 304 do
Código Penal” (Rogério Greco, Curso de Direito
Penal Parte Especial Volume IV, 5a ed., Ed.
Impetus, pág 313).

O E. Supremo Tribunal Federal já decidiu:
“FALSIDADE
DOCUMENTAL.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
DETERMINADO
PELA
AUTORIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. (...)
É pacífico que, para a condenação pelos crimes de
falso, basta a potencialidade apta a enganar e a
prejudicar, não sendo exigida prova do dano
efetivo” (RECr 93.292-RJ, Rel. Min. Moreira Alves,
RTJ 101(1)311, julho/1982).
Nesse passo, há crime de documento falso
ainda quando o agente o exibe para a identificação em
virtude de exigência por parte da autoridade competente.
Na lição de Guilherme de Souza Nucci, é totalmente
irrelevante se o agente utiliza o documento falso em ato
unilateral ou se o faz porque qualquer autoridade assim
exige.
A propósito do tema, mutatis mutandis,
confira-se julgado da Colenda 4a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
10
Criminal desta Corte:
“O só fato de o agente procurado sabidamente
portar um documento contrafeito e o exibir tipifica
a infração. Na espécie, o uso da CNH apenas se
exteriorizou por ocasião da abordagem policial
porque o delito estava figurado desde o instante
em que portava o documento contrafeito para
ocultar sua condição de foragido e, ainda, poder
conduzir
veículo
automotor”
(Ap.
no
0053571-47.2011.8.26.0050,
Rel.
Euvaldo
Chaib, 4.a Câm. Crim., julgada em 23.04.2013).
No mesmo sentido é o posicionamento do
Pretório Excelso:
“FALSIDADE
DOCUMENTAL.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
DETERMINADO
PELA
AUTORIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. (...)
É pacífico que, para a condenação pelos crimes de
falso, basta a potencialidade apta a enganar e a
prejudicar, não sendo exigida prova do dano
efetivo” (RECr 93.292-RJ, Rel. Min. Moreira
Alves, RTJ 101(1)311, jul/1982).
“(...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de
que há crime de uso de documento falso ainda
quando o agente o exibe para sua identificação
em virtude de exigência por parte da autoridade
policial” (RT 727/421 e JSTF 210/310) (Grifo
nosso).
Diante disso, amplamente comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
11
imputação inicial, a condenação era mesmo medida de
rigor.
Não obstante, no que toca à dosimetria, o
apelo ministerial comporta parcial provimento.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal (02 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa), diante da ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Na etapa seguinte, concorrem a agravante da
reincidência (fls. 111/112) e a atenuante da confissão,
optando o magistrado sentenciante por compensá-las.
E, no ponto, busca o Ministério Público o
afastamento da confissão, bem como da compensação
realizada.
Com parcial razão.
De fato, era mesmo caso de reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea em favor do
apelante.
Ora, extrai-se da decisão monocrática que a
admissão dos fatos serviu como elemento de convicção a
fundamentar a condenação.
Nesse passo, constou do decisum que: “(...).O
réu confessou o crime sempre que ouvido. E os policiais
militares Cristiano e Enrique confirmaram a apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
12
do documento, tendo a sua falsidade restado bem
demonstrada pelo laudo do exame pericial carreado aos
autos (fls. 129/132).” (fls. 144/145).
Nesse passo, de rigor o reconhecimento da
referida atenuante, já que expressamente utilizada para
a formação do convencimento do julgador.
A propósito, confira-se o seguinte julgado:
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PENA-
BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
AUMENTO.
PROPORCIONAL.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
ATENUANTE
CONFIGURADA.
REDUÇÃO.
MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
ORDEM
CONCEDIDA,
DE
OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça
possui
o
entendimento
de
que,
se
a
confissão do acusado foi utilizada para
corroborar
o
acervo
probatório
e
fundamentar a condenação, deve incidir a
atenuante prevista no art. 65, III, d, do
Código Penal, sendo irrelevante o fato de a
confissão ter sido espontânea ou não, total
ou parcial, ou mesmo que tenha havido
posterior retratação. 2. A individualização da
pena,
princípio
haurido
diretamente
da
Constituição Federal, constitui uma das mais
importantes balizas do Direito Sancionador e
está prevista, também, no art. 59 do Código
Penal, o qual fixa os critérios norteadores da
quantidade e da qualidade da sanção estatal a
ser aplicada em cada caso concreto. 3. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
13
justificável o aumento da pena-base em 1 ano
pela
valoração
negativa
da
vetorial
antecedentes, dada a existência de três registros
na folha do réu. A seu turno, demonstrado que a
confissão espontânea teve relevância para o
convencimento judicial, há de incidir a atenuante
prevista no art. 65, III, d do Código Penal. 4.
Nenhuma ilegalidade há na escolha do regime
inicial fechado, em razão do seu quantum, pois
as
instâncias
ordinárias
apontaram
circunstância concreta apta a indicar a maior
reprovabilidade da conduta do paciente, qual
seja, os maus antecedentes. 5. Ordem não
conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício,
para reconhecer a incidência da atenuante da
confissão espontânea e proceder à redução na
segunda fase, fixando, por conseguinte, a
reprimenda do paciente em 4 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 11 dias-multa” (STJ
HC no 281877 SP
2013/0373825-5,
Sexta
Turma,
Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em
09/06/2015) (destaque nosso).
Não bastasse, incide, na hipótese, a Súmula
545, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Quando a confissão for utilizada para a formação
do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código
Penal”.
Entretanto,
embora
mantido
o
reconhecimento da referida atenuante, a compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
14
operada em primeiro grau deve, realmente, ser afastada,
diante da preponderância da reincidência sobre a
confissão, nos termos do art. 67 do Código Penal.
Neste sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA
FASE.
CONFISSÃO
EM
SEDE
POLICIAL
RETRATADA
EM
JUÍZO.
NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO.
RÉU REINCIDENTE, COM PENA INFERIOR A
QUATRO
ANOS
DE
RECLUSÃO.
REGIME
SEMIABERTO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA. 1. A confissão realizada em sede
policial, ainda que retratada em juízo, deve ser
utilizada para fins de atenuação da pena,
bastando, para tanto, que tenha influenciado na
formação do convencimento do julgador, o que se
deu no caso em apreço. 2. A agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante
da
confissão
espontânea,
nos
termos
assinalados no art. 67 do Código Penal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso,
considerando a quantidade de pena imposta -
inferior a 4 anos de reclusão -, as circunstâncias
judiciais favoráveis ao paciente, tanto que a pena-
base foi fixada no mínimo legal, e ainda a
agravante
da
reincidência,
devidamente
reconhecida, o regime inicial de cumprimento de
pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
15
§§ 2o e 3o, do Código Penal, e da Súmula no
269/STJ. 4. Ordem parcialmente concedida para,
reconhecida
a
incidência
da
atenuante
da
confissão espontânea, reduzir a reprimenda para
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em
regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa”. (HC 231.960/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 17/04/2012) (destaque nosso).
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS

PENAL PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO
INCIDÊNCIA NO CASO CONTUMÁCIA DELITIVA

REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA

DOSIMETRIA CONCURSO ENTRE ATENUANTE
E
AGRAVANTE

ART.
67
DO
CP

PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE
A CONFISSÃO ESPONTÂNEA
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL

MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL LOCAL
NEM NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
(...) 5. A teor do disposto no art. 67 do Código
Penal,
a
circunstância
agravante
da
reincidência, como preponderante, prevalece
sobre a confissão. Precedentes. (...)” (Recurso
Ordinário em Habeas Corpus no 118.107 Minas
Gerais, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma,
j. 18.02.2014) (sem destaque no original).
Portanto, presente maior gravidade objetiva
da circunstância agravante, deve ela preponderar sobre a
incidência da atenuante da confissão espontânea, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
16
havendo que se falar em compensação, que ora se afasta.
Nessa toada, deve incidir, na segunda fase do
cálculo de penas, o acréscimo de 1/6 pela reincidência, o
que resulta 02 anos e 04 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, que se
faz definitiva diante da ausência de outras causas
modificadoras.
Por
derradeiro,
o
regime
inicial
de
cumprimento de pena estabelecido na r. sentença
(fechado) deve ser mantido, pois fixado nos termos do art.
33, §3o, do Código Penal. Nesse passo, a personalidade
distorcida do agente, revelada por sua vida pregressa (fls.
111/112),
demonstra
não
ser
suficiente
para
a
reprovação e prevenção do crime a fixação de regime
diverso.
Isso não bastasse, consta dos autos que o
acusado cometeu o delito ora sob análise enquanto
encontrava-se
foragido
do
sistema
prisional,
após
condenação definitiva pelo gravíssimo crime de homicídio
qualificado, fazendo uso de documento contrafeito
justamente para se esquivar da aplicação da lei penal, o
que reforça a necessidade de fixação do regime fechado,
pois, in casu, modalidade mais branda não se mostra
socialmente recomendável, além de ser incompatível com
o descaso que o acusado demonstrou ter com a justiça.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição
da sanção privativa de liberdade por restritivas de
direitos, pois ausentes os requisitos legais exigidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005267-61.2018.8.26.0635 -Voto no
17
art. 44, II e III, do Código Penal (reincidência e
insuficiência da medida).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso defensivo e dou parcial
provimento ao apelo ministerial para redimensionar a
pena imposta a WILSON RESENDE DE ALMEIDA para
02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11
dias-multa, no piso, mantida, quanto ao mais, a r.
sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
CAMILO LÉLLIS
Relator